Tribunal: TJSP
Processo: 2247187-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247187-25.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante
CLARO S/A, é embargado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247187-25.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto 23.374
Embargos de Declaração n° 2247187-25.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Claro S/A
Embargada:
Prefeitura Municipal de Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ART. 1.022, CPC
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material,
que
desvirtua
a
natureza
integrativa
e
esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
142/1461 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA PARA
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
Exceção
prévia
de
executividade rejeitada - Estações de radio base (ERB) Exercício de
2.016 Exame da matéria que depende do contraditório, da ampla
defesa e de dilação probatória, inviável nos estreitos limites da exceção
prévia de executividade - Decisão mantida - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Decisão que indeferiu o efeito suspensivo prejudicada
pelo julgamento de mérito do recurso - Agravo de Instrumento
desprovido, prejudicados os embargos de declaração.
A embargante alega omissão no julgado por não
analisar detidamente os argumentos trazidos nas razões recursais,
principalmente no que se refere a outros julgados da Câmara que
determinaram a suspensão da exigibilidade da Taxa de Licença para
Localização e Funcionamento de Estação Rádio Base até o julgamento
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros (Relator), Des. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247187-25.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
do recurso interposto a Excelsa Corte, daí propugnando pelo
acolhimento do recurso com efeito infringente.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro
material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973,
art. 535, inc. I e II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o
acórdão embargado não apresenta qualquer falha passível de integração
ou explicitação na forma da lei processual.
Conquanto a embargante sustente haver omissão no
acórdão embargado, as questões novamente submetidas à apreciação
denotam inconformismo com o resultado do julgamento e, por
conseguinte, o caráter infringente dos embargos declaratórios, sem
amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que opostos com intuito de
questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins
de questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j.
1o/09/2011).
Importante asseverar que, nas razões do agravo de
instrumento, a agravante busca extinguir executivo fiscal por
inexistência de relação jurídico tributário, demandando dilação
probatória, inadequada à estreita via da exceção prévia de executividade;
diferentemente dos julgados por ela mencionados em que se discute a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247187-25.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
possibilidade ou não de exigir o crédito tributário enquanto não
transitado em julgado acórdão na ação anulatória que afastou a cobrança
da taxa em exercícios anteriores, tratando-se, portanto, de objetos
distintos.
Por fim, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu
todas as questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se
inferindo vício no acórdão que justifique o recurso integrativo. Ademais,
os embargos declaratórios se prestam a explicitar ou integrar decisório
falho e não em face de legislação aplicável para obter, por via
transversa, novo julgamento com resultado favorável às teses suscitadas
pelo embargante (RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198), nem se exige exame pontual
e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, mesmo na
vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre
na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016).
Daí
porque,
rejeitam-se
os
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247187-25.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR